Tribunal: CARF
Processo: 13820.720406/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720406/2018-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-004.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ANTONIO GALHARDO SEGURA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre o dispositivo do acórdão, as conclusões do voto e
os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que o julgado
passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para promover o saneamento da contradição apurada, sem contudo
atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em Campinas (fls. 104/105) contra o acórdão no 2003-
002.455 (fls. 96/99), proferido em sessão de 28/07/2020, por esta 3a Turma Extraordinária da 2a
Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720406/2018-38
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720406/2018-38

DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovados os efetivos pagamentos da pensão alimentícia judicial por meio de
documentos idôneos, deve ser afastada a glosa referente a essa rubrica.
DEDUÇÃO SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa da pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro salário,
uma vez que esta se constituiu em dedução desse rendimento, que é sujeito à tributação
exclusiva na fonte.
O processo foi enviado à PGFN, em 24/08/2020 (fls. 100), que manifestou ciência
em 27/08/2020 (fls. 101).
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado “em relação à decisão
do recurso voluntário do contribuinte no tocante ao valor correto da glosa mantida” (fls.
104/105):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 109/111), nos termos do art.
66 do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, tendo sido observadas as disposições do art. 49, § 8o, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante.
Constata-se realmente inexatidão quanto ao registro da conclusão do voto e da
parte dispositiva do acórdão, uma vez que a relatora ao fundamentar o voto, houve por bem
manter a glosa da pensão alimentícia descontada sobre o 13o salário, no valor de R$ 2.712,00, já
que constitui dedução desse rendimento que é sujeito a tributação exclusiva na fonte (fls. 36/37),
urgindo assim o saneamento para que a decisão possa, de fato, espelhar o que foi efetivamente
deliberado pelo Colegiado.
Portanto, diante da ocorrência de erro manifesto na edificação da decisão, altero a
conclusão do voto e o dispositivo do acórdão para os seguintes termos:
“Conclusão do voto: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para manter a glosa de R$ 2.712,00 pagos a título de pensão alimentícia.
Parte dispositiva do acórdão: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade votos, em dar provimento parcial ao recurso, para manter a glosa de R$ 2.712,00
pagos a título de pensão alimentícia. ”

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720406/2018-38

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe, para promover o saneamento da contradição apurada, sem, contudo, atribuir efeitos
infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original